Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705282-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LAERTE DE PAULA PEREIRA, CLINICA VETERINARIA BIG DOG E DOG CAT PLANO DE SAUDE LTDA, DCPET PLANO DE SAUDE PET LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Elisabeth Arrais de Castro Rodrigues da Silva contra a r. decisão proferida no Processo no 0728156-50.2021.8.07.0001, que rejeitou o pedido de tutela de urgência no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos seguintes: “Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 5o, II, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Inicialmente, anoto que a atribuição de sigilo a petições e documentos é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). Não vislumbro, na hipótese, preenchimento de quaisquer das hipóteses legais ou fáticas para que se atribua referida característica à petição retro, razão pela qual DETERMINO que lhe seja dada publicidade, inclusive de seus anexos (ID 221390094). No mais, cadastre(m)-se o(s) sócio(s) e pessoas jurídicas indicadas na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, cite(m)-se o(s) sócio(s) nominado(s) na inaugural do incidente, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC).Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra de prazos, por expressa ressalva legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). I.” Ao analisar os Embargos de Declaração, a Juíza assim decidiu, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 221461446, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Segundo a embargante, a decisão deixou de analisar relevantes pedidos cautelares que visam assegurar a efetividade do crédito exequendo, cujos valores atualizados ultrapassam a cifra de R$ 4.836.545,23. Dentre as medidas requeridas, destacam-se o bloqueio on-line de ativos financeiros via Bacenjud, a penhora de percentual do faturamento de empresas vinculadas aos réus, a indisponibilidade de bens imóveis, a quebra de sigilos bancário e fiscal, além de medidas coercitivas como a apreensão de documentos pessoais dos réus. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, anoto que a atribuição de sigilo a petições e documentos é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). Não vislumbro, na hipótese, preenchimento de quaisquer das hipóteses legais ou fáticas para que se atribua referida característica à petição de ID 221387193, razão pela qual DETERMINO que lhe seja dada publicidade. Cumpre destacar que os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, não há omissão a ser suprida, visto que a decisão embargada se limitou a receber o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinar a citação dos sócios e pessoas jurídicas indicadas, em estrita observância ao rito previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza acessória, processando-se como um incidente autônomo e prévio à adoção de medidas constritivas ou coativas contra os sócios e pessoas jurídicas envolvidas. Durante sua tramitação, conforme dispõe o art. 134, § 3o, do CPC, o curso do feito principal permanece suspenso, de forma que não se admite, nesse interregno, a imposição de medidas executórias ou constritivas, sob pena de violação ao devido processo legal e aos direitos dos terceiros envolvidos. Portanto, os pedidos formulados pela embargante mostram-se manifestamente incompatíveis com o rito do incidente. Ademais, as medidas constritivas requeridas pela embargante, como bloqueios, penhoras e indisponibilidades, não podem recair sobre terceiros que sequer integram o polo passivo da execução, especialmente considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi julgado. Qualquer tentativa de antecipação de tais medidas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, por inexistência de omissão na decisão embargada, e DETERMINO o regular prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observando-se o contraditório e os limites do rito processual.” Alega, em síntese, que há indícios concretos de fraude praticada pelos sócios da empresa executada, pois transferiram patrimônio para terceiros e constituíram novas sociedades para desviar os recursos obtidos de forma ilícita, configurando verdadeira tentativa de blindagem patrimonial. Sustenta que a concessão de tutela de urgência é essencial para evitar a frustração da execução, porquanto os bens e ativos financeiros dos Agravados podem ser dilapidados antes do julgamento do incidente. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem possibilitado a adoção de medidas cautelares no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo de seu julgamento definitivo, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Defende que a decisão agravada viola o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois o Poder Judiciário tem o dever de garantir que suas decisões sejam cumpridas de maneira eficaz. Ressalta que não há risco de irreversibilidade das medidas cautelares pleiteadas, pois caso fique demonstrada a inexistência de fraude, os bens e valores bloqueados poderão ser liberados, sem qualquer prejuízo às Agravadas. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para que as medidas cautelares requeridas na origem sejam apreciadas e deferidas, determinando-se o bloqueio de ativos financeiros, a penhora de bens e a indisponibilidade de imóveis dos sócios e empresas envolvidas. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata apreciação e concessão da tutela de urgência requerida. Preparo recolhido – Id. 68769839. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, destaco que não se verifica a alegada omissão na r. decisão recorrida, pois a tutela de urgência foi expressamente analisada pelo na decisão que analisou os embargos de declaração. A Magistrada de primeiro grau, ao enfrentar a matéria, reafirmou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza acessória e deve preceder a adoção de medidas constritivas, nos termos do artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, a discordância da parte agravante com o entendimento adotado pelo juiz não configura omissão, mas sim inconformismo com a decisão impugnada. O pedido de antecipação da tutela recursal exige o preenchimento dos requisitos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ou seja, probabilidade do direito alegado e risco de dano grave ou impossível reparação, e, neste momento, a matéria exige a análise aprofundada dos fatos, o que só será viável após o contraditório. Embora a Agravante tenha apresentado documentos nos autos de referência para embasar sua pretensão, tem-se que as medidas constritivas no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demandam indícios veementes de fraude ou esvaziamento patrimonial dos Executados. Assim, a concessão de medidas constritivas antes da manifestação dos Agravados compromete o devido processo legal, especialmente diante da natureza excepcional das providências requeridas, como bloqueio de ativos, penhora de faturamento e indisponibilidade de bens. Além disso, a apresentação da defesa pelos Agravados poderá trazer elementos adicionais para o exame da controvérsia e avaliar se medidas pleiteadas são efetivamente necessárias e proporcionais à tutela do crédito exequendo. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões e os documentos que entenderem necessários, no prazo de 15 dias, salvo com relação a Laerte de Paula Pereira, que já apresentou resposta. Intime-se a Agravante para que se manifeste sobre os documentos Ids. 69079026- 69079033. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora